Tribunal: STF
Processo: Rcl 77149
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 10156-88.2015.5.15.0063, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo entendimento que reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, nos termos do art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Por oportuno, colaciono trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho:



    [...]



    Na seara trabalhista impera o princípio da primazia da realidade, de modo que a prova documental (RPAs) indicando o trabalho do Autor como autônomo não poderá prevalecer, caso comprovado que o procedimento pretendeu obstar o reconhecimento do vínculo empregatício (art. 9º da CLT).



    Extraem-se do depoimento pessoal do preposto da Reclamada elementos que configuram a relação de emprego, como onerosidade, pessoalidade e subordinação:



    [...]



    Diante do reconhecimento da prestação dos serviços do Autor, cabia à Reclamada a comprovação dos fatos obstativos do reconhecimento do vínculo empregatício e, no caso, comprobatórios do alegado trabalho autônomo.



    O conjunto probatório comprova a habitualidade e pessoalidade na prestação de serviços do Autor, além da onerosidade e da efetiva subordinação jurídica, ainda que mitigada.



    Restou claro que o Reclamante, ao longo de mais de 20 anos, esteve integrado na estrutura organizacional do hospital, não configurando o exercício de trabalho autônomo.



    Não se pode olvidar, outrossim, que a contratação de médico é indispensável à consecução das finalidades da Reclamada.



    Nesse contexto, correta a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, cuja data de início restou incontroversa.



    Quanto à data do término da relação de emprego, cabe pontuar que o princípio da continuidade da relação de emprego gera presunção favorável à tese inicial, a qual restou corroborada pelo depoimento da 1ª testemunha do Autor, que afirmou ter laborado com ele até 2013.



    Cabia à Reclamada  a prova do término do vínculo de emprego em data diversa, ônus do qual não se desincumbiu, devendo prevalecer a data da rescisão contratual reconhecida pela primeira instância.



    Considerando que o encerramento do pacto laboral deu-se em  08/03/2013 e o cômputo do aviso prévio proporcional (OJ 83 da SDI-1 do C. TST), não há que se cogitar acerca da prescrição bienal, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 13/02/2015, portanto, dentro do biênio a que alude o art. 7º, XXIX, da CF.



    Nesse contexto, nego provimento ao apelo patronal.



    [...]



    O ato reclamado, por sua vez, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Dentre outros fundamentos, afastou a alegação de afronta ao Tema 725 do ementário de Repercussão Geral pelo órgão regional. Colaciono trechos do acórdão:



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento: 



    [...]



    A parte agravante alega que a matéria discutida nos autos é a mesma tratada no Tema 725 do STF, razão por que não há se falar em ausência de repercussão geral. Pugna pelo sobrestamento do feito. Assevera a inaplicabilidade dos Temas 181 e 660 do STF, ao argumento de que demonstrou ofensa ao art. 5º, II, da CF, bem como a transcendência da matéria. Argumenta equivocada a decisão recorrida ao aplicar a Súmula 422, I, do TST, pois foi feita a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    À análise.



    De início, quanto à alegação de aderência ao Tema 725 do STF, verifica-se que o agravante busca apreciação de matéria que não foi analisada pela decisão de admissibilidade do apelo e tampouco foi objeto de questionamento pela via de embargos de declaração. Ressalte-se que a decisão regional, mantida pela C. Turma do TST, em razão de óbice processual, delimitou que “o conjunto probatório comprova a habitualidade e pessoalidade na prestação de serviços do Autor, além da onerosidade e da efetiva subordinação jurídica”, o que afasta a alegação de inobservância da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 725 do ementário de repercussão geral.



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência da Súmula 422, I, do TST.



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente aos tópicos “RECONHECIMENTO DE RELAÇAO DE EMPREGO”, “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, “ HORAS EXTRAS” e “PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA”.



    Nesse sentido, constou da decisão ora recorrida que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.



    [...] (grifei)



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Além disso, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente